Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016381-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), NILZA ROSA DIAS - CPF: 655.075.921-87 (AGRAVANTE), ELISIANO PEREIRA - CPF: 079.687.601-00 (AGRAVADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO), LUIZA BARBOSA GUIZELINI - CNPJ: 19.083.553/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA BARBOSA GUIZELINI - CPF: 399.198.818-64 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DA SILVA DIAS - CPF: 303.994.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO QUE SE ATINE APENAS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA SOBRE O VALOR DO EXCESSO ENCONTRADO – VALOR ÍNFIMO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE OS PERCENTUAIS LEGAIS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRA ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILZA ROSA DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de execução de título executivo extrajudicial no 1013963-37.2021.8.11.0003, movida por ELISIANO PEREIRA, acolheu em parte a exceção de pré-executividade e, em homenagem ao princípio da causalidade, condenou a parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do excesso.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada a fim de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, conforme estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB-MT, na qual consta que o mínimo estabelecido para se promover uma ação monitória é de 2 URH, equivalente ao valor de R$ 2.470,81 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), pois é maior do que aquele fixado pelo Juízo
a quo.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida para adequar a verba honorária ao valor mínimo estabelecido na tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Sem pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 224639199.

As contrarrazões aportaram ao Id. 226411653, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O preparo recursal foi recolhido em dobro, conforme determinado na decisão de Id. 242891153.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso encontrado.

Insurge-se o agravante quanto ao valor da verba honorária, que entende ser ínfima e por isso pede a fixação no correspondente ao mínimo estabelecido na tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Pois bem.

Como é cediço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atendimento às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, bem como o local da realização do serviço.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado constitui corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

No entanto, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e tampouco barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça esclarece como deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo destes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o)
. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. ”
(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, como não houve condenação, e o proveito econômico se mostra irrisório, pois o excesso encontrado corresponde a R$4.641,51 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), os honorários sucumbenciais devem ter como base o valor da causa buscado na Ação de Execução.

Na hipótese, considerar o valor da causa (Execução) como base de cálculo para os honorários não redunda em quantia excessiva ou irrisória. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SEM, CONTUDO, ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS PATRONOS DOS EXCIPIENTES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO –
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0034347-09.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 17.09.2021)”
(TJ-PR - AI: 00343470920218160000 Pinhais 0034347-09.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 17/09/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

“EXECUÇÃO - Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória. CONTRATO BILATERAL – Contrato bilateral, firmado pelas partes e por duas testemunhas, em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, constituem título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784, III, do CPC/2015, com correspondência nos arts. 586 e 585, II, do CPC/1973, respectivamente, por serem dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, quando acompanhado de prova do adimplemento da contraprestação pelo exequente, nos termos do art. 798, I, d, do CPC/2015, com correspondência no art. 615, IV, do CPC/1973, não se admitindo simples presunção do adimplemento da contraprestação. POR QUANTIA CERTA – Como, na espécie, (a) a parte credora instruiu a inicial, nem a impugnação à exceção de pré-executividade, com prova da entrega à parte devedora agravante da quantia pactuada como limite de aporte previsto no documento particular exequendo, nominado de "contrato de prestação de serviços de assessoria e interveniência em corretoras de valores identificação das partes contratantes", prova esta indispensável para demonstrar o efetivo adimplemento da contraprestação pelo exequente, nos termos do art. 798, I, d, do CPC, requisito da execução fundada em contrato bilateral, (b) de rigor, o reconhecimento de que o contrato objeto da ação não constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784, II, do CPC/2015, (c) impondo, em consequência, a reforma da r. decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade, para anular a execução, com base no art. 803, I, do CPC, por falta de título executivo extrajudicial. SUCUMBÊNCIA – Acolhida a exceção de pré-executividade, para anular a execução, com base no art. 803, I, do CPC,
em razão da sucumbência, condena-se a a parte agravada credora excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à execução, com base no art. 85, § 2o, do CPC,
com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ), além de custas e despesas processuais em reembolso ( CPC, art. 82, § 2o). Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20279715720228260000 SP 2027971-57.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 06/10/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA FORMA DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INVIABILIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. VALOR DA CAUSA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE REVELA IRRISÓRIO.
ESTIPÊNDIO QUE NÃO PODE SER ESTIPULADO COM BASE NA EQUIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO. CONTUDO, RECONHECIMENTO, PELA FAZENDA, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. EXEGESE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0900857-08.2010.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 09-03-2023).”
(TJ-SC - Apelação: 0900857-08.2010.8.24.0008, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Assim, merece acolhimento a pretensão da parte recorrente em relação à readequação da verba honorária, no entanto, não é o caso de aplicar a tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas sim de observar a ordem de preferência do art. 85, §2o do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a verba sucumbencial, fixando-a no equivalente a 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024